Tribunal: TJPA
Processo: 0011066-20.1999.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011066-20.1999.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE FATIMA NASCIMENTO FEITOSA

APELADO: FRANCISCO JORGE OLIVEIRA HENRIQUES, WILSON CARLOS BARBOSA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0011066-20.1999.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO FEITOSA
(Advogada: Eliete de Souza Colares)

AGRAVADOS: WILSON CARLOS BARBOSA MARTINS E FRANCISCO JORGE OLIVEIRA HENRIQUES
(Advogado: Evandro Carlos Ferreira Monteiro)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO ATUAL DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DO ART. 99, §3º, DO CPC. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que afastou manifestação da recorrente, não reconheceu o direito aos benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção do recurso. A agravante sustenta que a exigência de comprovação atual de hipossuficiência econômica viola a presunção prevista no art. 99, §3º, do CPC, bem como os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima, da boa-fé objetiva processual, do acesso à justiça e da ampla defesa, destacando que a ação tramita desde 1999 sob o pálio da assistência judiciária e que possui condição de pessoa idosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a concessão pretérita da justiça gratuita impede a exigência posterior de comprovação atual da hipossuficiência econômica; (ii) estabelecer se a ausência de apresentação de documentos atualizados autoriza o não reconhecimento da gratuidade da justiça; e (iii) determinar se a decisão agravada incorreu em deficiência de fundamentação ou violação aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva processual e da proteção da confiança legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratuidade da justiça possui natureza precária e pode ser revista a qualquer tempo pelo magistrado, inclusive de ofício, desde que assegurada à parte a oportunidade de comprovar a permanência dos requisitos legais do benefício.

4.

O deferimento pretérito da assistência judiciária gratuita não impede a exigência posterior de comprovação contemporânea da hipossuficiência econômica, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A agravante foi regularmente intimada para apresentar documentação atualizada apta a demonstrar sua incapacidade financeira, mas limitou-se a invocar a existência anterior do benefício e a longa tramitação do processo, sem comprovação concreta da alegada insuficiência econômica.

6.

A mera anotação de “justiça gratuita” na capa dos autos não substitui decisão judicial expressa concessiva do benefício nem afasta a necessidade de demonstração dos pressupostos previstos nos arts. 98 e 99 do CPC.

7.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC possui natureza relativa e pode ser afastada mediante determinação judicial específica para comprovação da situação econômica da parte.

8.

Não há violação aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva processual ou da proteção da confiança legítima, pois inexiste direito adquirido à perpetuação automática da assistência judiciária gratuita durante toda a tramitação processual.

9.

A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente ao enfrentar expressamente os argumentos deduzidos pela agravante e indicar os fundamentos jurídicos e jurisprudenciais que justificaram o não reconhecimento da gratuidade da justiça.

10.

O risco de deserção recursal não autoriza a concessão automática da gratuidade da justiça quando a parte, apesar de intimada, deixa de apresentar documentação mínima apta à demonstração de incapacidade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão anterior da justiça gratuita não impede a reavaliação posterior da capacidade econômica da parte.

2.

A presunção prevista no art. 99, §3º, do CPC possui natureza relativa e pode ser afastada mediante exigência judicial de comprovação atual da hipossuficiência.

3.

A ausência de apresentação de documentos atualizados aptos a demonstrar insuficiência financeira autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça.

4.

Não existe direito adquirido à manutenção automática da assistência judiciária gratuita ao longo da tramitação processual.

5.

O risco de deserção do recurso não justifica a concessão automática do benefício da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX. CPC, arts. 98, 99, §3º e §4º, e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.295.608/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04.02.2025, DJEN 11.02.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO FEITOSA
, contra decisão monocrática que afastou a manifestação apresentada pela recorrente, não reconheceu o direito aos benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo, que a decisão agravada incorreu em equívoco jurídico ao exigir comprovação atual de hipossuficiência econômica sem apontar qualquer elemento concreto capaz de afastar a presunção prevista no art. 99, §3º, do CPC.

Aduz que a demanda foi ajuizada no ano de 1999 perante vara vinculada à assistência judiciária, circunstância que evidenciaria a histórica condição de vulnerabilidade econômica da recorrente, consolidada ao longo de mais de duas décadas de tramitação processual.

Argumenta, ainda, que a decisão agravada violaria os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva processual, da proteção da confiança legítima, do acesso à justiça e da ampla defesa, especialmente diante da condição de pessoa idosa da agravante.

Sustenta, também, deficiência de fundamentação da decisão, nos termos do art. 489, §1º, do CPC, bem como a existência de risco de deserção do recurso em razão da exigência de preparo.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo interno ao órgão colegiado, com o reconhecimento da manutenção da gratuidade da justiça e suspensão da exigibilidade das custas processuais.

Sem contrarrazões.

Por derradeiro, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório
. Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida
.

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

O ponto central da controvérsia é decidir se a agravante faz jus à manutenção dos benefícios da justiça gratuita, independentemente da comprovação atual de sua hipossuficiência econômica.

No caso, sustenta a agravante que a decisão agravada incorreu em equívoco ao exigir comprovação contemporânea de insuficiência financeira, apesar de a demanda tramitar há mais de duas décadas sob o pálio da assistência judiciária, ressaltando, ainda, a inexistência de elementos concretos aptos a afastar a presunção prevista no art. 99, §3º, do CPC, bem como sua condição de pessoa idosa.

Todavia, entendo que a decisão agravada está correta e deve ser mantida.

Com efeito, a gratuidade da justiça não possui caráter absoluto ou perpétuo, podendo ser revista a qualquer tempo pelo magistrado, inclusive de ofício, desde que oportunizada à parte a comprovação da permanência dos pressupostos autorizadores do benefício.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o deferimento pretérito da assistência judiciária gratuita não impede a exigência posterior de comprovação atual da hipossuficiência econômica, sobretudo quando regularmente oportunizada à parte a demonstração de sua condição financeira.

Conforme consignado na decisão agravada:
“O simples fato de a justiça gratuita ter sido deferida em um primeiro momento não significa a perpetuação do benefício durante todo o processo, sendo lícito ao julgador intimar a parte para comprovar seu estado atual de hipossuficiência.”

Na hipótese dos autos, verifica-se que, antes mesmo da decisão que culminou no não reconhecimento da gratuidade da justiça, a agravante já havia sido expressamente intimada para apresentar documentação atualizada apta à comprovação de sua alegada hipossuficiência econômica, ocasião em que esta limitou-se a sustentar que a mera anotação de “justiça gratuita” constante na capa dos autos seria suficiente para manutenção do benefício.

Todavia, conforme consignado no despacho antecedente,
“a mera aposição de carimbo ou anotação na capa dos autos indicando ‘justiça gratuita’ não substitui ato judicial formal que a defira”
, ressaltando-se, ainda, que o deferimento do benefício exige manifestação judicial expressa e demonstração dos pressupostos legais previstos nos arts. 98 e 99 do CPC, razão pela qual foi determinada a juntada de documentos atualizados, sob pena de indeferimento do pedido.

Entretanto, após a agravante ser devidamente intimada para apresentar documentação apta a demonstrar sua atual condição econômica, limitou-se a invocar a existência pretérita do benefício e argumentos genéricos relacionados à longa tramitação processual, sem apresentar qualquer elemento concreto capaz de comprovar a alegada insuficiência financeira.

Assim, evidencia-se que a decisão agravada não decorreu de providência abrupta ou surpresa processual, mas sim do descumprimento, pela agravante, de determinação judicial regularmente proferida nos autos.

Cumpre ressaltar que a presunção prevista no art. 99, §3º, do CPC possui natureza relativa, podendo ser afastada mediante determinação judicial específica para comprovação da hipossuficiência, exatamente como ocorrido no presente caso.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA . AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo a condenação do Agravante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3 .000,00, em razão de violência doméstica, e negando a concessão de justiça gratuita por falta de comprovação de hipossuficiência. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da indenização por danos morais é desproporcional à extensão do dano e às condições socioeconômicas do Réu, e se a justiça gratuita pode ser negada com base na ausência de comprovação de hipossuficiência . III. Razões de decidir3. O Tribunal de justiça local manteve o valor da indenização por danos morais, considerando-o razoável e proporcional à gravidade do delito, e a ausência de comprovação inequívoca da hipossuficiência financeira do Réu. 4 . A análise do pedido de redução do montante da indenização demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 5. A concessão de justiça gratuita foi negada devido à falta de comprovação da hipossuficiência, sendo insuficiente a mera alegação de pobreza e a apresentação parcial de documento desatualizado .
6. A declaração de pobreza deve ser relativizada quando as circunstâncias dos autos não a respaldam, especialmente quando o réu foi assistido por defensor constituído.
IV. Dispositivo e tese7 . Agravo regimental não provido.Tese de julgamento: "1. A fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica é cabível e deve ser mantida quando razoável e proporcional à gravidade do delito. 2 . A concessão de justiça gratuita requer comprovação inequívoca de hipossuficiência, não bastando a mera alegação de pobreza."Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CPC, art. 99, §§ 3º e 4º .Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.430.040/SP, Rel. Min . Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 27.02.2024; STJ, AgRg no REsp 1.926 .587/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29.03 .2022”.
(STJ - AgRg no AREsp: 2295608 SC 2023/0035900-8, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/02/2025).

Também não prospera a alegação de violação aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva processual e da proteção da confiança legítima.

Isso porque a manutenção da gratuidade da justiça condiciona-se à persistência dos pressupostos legais autorizadores do benefício, inexistindo direito adquirido à perpetuação automática da assistência judiciária gratuita ao longo do processo.

A circunstância de a ação tramitar há longa data, inclusive perante vara vinculada à assistência judiciária, não afasta a possibilidade de reavaliação posterior da capacidade econômica da parte, sobretudo diante da necessidade de observância da boa gestão dos benefícios processuais concedidos pelo Poder Judiciário.

Igualmente improcede a alegação de deficiência de fundamentação.

A decisão agravada enfrentou adequadamente a controvérsia posta nos autos, indicando expressamente os fundamentos jurídicos e jurisprudenciais que embasaram o não reconhecimento da gratuidade da justiça, especialmente a ausência de comprovação atual da alegada hipossuficiência econômica e a natureza relativa da presunção prevista no art. 99, §3º, do CPC.

Desse modo, não há falar em afronta ao art. 489, §1º, do CPC ou ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Por fim, o alegado risco de deserção do recurso não autoriza, por si só, a concessão automática da gratuidade da justiça, especialmente quando a parte, mesmo regularmente intimada, deixa de apresentar documentação mínima apta à demonstração de sua incapacidade financeira.

Diante desse cenário, inexistindo elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 17/06/2026